Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-70.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001005-70.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:

APELADO: INA DOS SANTOS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Servidoras Públicas Municipais. Professoras. Progressão Funcional. Plano de Carreira do Magistério. Lei Municipal Nº 144/2015. Sentença que determinou que o apelante proceda à progressão funcional de três das autoras, condenando, também, “
o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas às autoras mencionadas no item 1, desde as datas ali indicadas até a efetiva implantação da progressão, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação”
; e julgou improcedentes os pedidos com relação a duas das autoras. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária que se rejeita,
o fa
to das autoras serem servidoras públicas não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária, devendo ser analisada a situação econômica concreta. Não havendo comprovação nos autos de que possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido o benefício concedido às apeladas. A progressão funcional por titulação, prevista no Plano de Carreira do Magistério Municipal (Lei Municipal nº 144/2015), constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, não podendo a Administração furtar-se ao seu cumprimento por alegada insuficiência financeira ou limitações orçamentárias do FUNDEB. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo assegurar o cumprimento de direitos garantidos por lei.

Nas condenações judiciais posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, como no caso em exame, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, conforme determina o art. 3º da referida Emenda, substituindo-se os índices originalmente fixados na sentença (IPCA-E e juros da caderneta de poupança). Recurso parcialmente provido apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu o direito das apeladas à progressão funcional e às diferenças remuneratórias retroativas. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º

8001005-70.2023.8.05.0010,
em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ANDARAI e, como apeladas, INA DOS SANTOS SILVA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.